Tribunal: TJMT
Processo: 0000392-26.2017.8.11.0045
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
IZABEL AMARAL DA SILVA E OUTRO(s)
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 19554/2018
Data de Julgamento: 04-11-2020

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – UTI NEONATAL – NECESSIDADE COMPROVADA – PRECEDENTES DESTE E DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA– SENTENÇA RATIFICADA.
Esta Suprema Corte, ao julgamento do RE 855.178-RG/PE, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.3.2015, submetido à sistemática da repercussão geral, reafirmou a jurisprudência no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, destacando que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196).

INTERESSADO(S):
IZABEL AMARAL DA SILVA E OUTRO(s)
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 392-26.2017.8.11.0045, proposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de recém-nascido filho de Izabel Amaral da Silva e Marcos Aurélio Bridi, em face do Estado De Mato Grosso e do Município de Lucas do Rio Verde, julgou procedente a ação determinando aos requeridos que providenciem o encaminhamento do menor, por meio de transporte aéreo, para unidade hospitalar de rede pública ou, à falta de disponibilidade, em hospital da rede privada, disponibilizando todos os atendimentos e meios necessários, inclusive vaga em UTI pediátrica.
Ressai dos autos que o recém-nascido, filho de Izabel Amaral da Silva e Marcos Aurélio Bridi, nascido no Hospital São Lucas prematuramente (32-33 semanas), com apenas 24h de vida, apresentou quadro de insuficiência respiratória que, conforme laudo médico de fl. 20, necessitava de transferência para vaga em UTI neonatal com a máxima urgência.
Em solicitação administrativa aos requeridos, foram-lhe informados da inexistência de UTI neonatal na cidade de Lucas do Rio Verde, bem como a falta de previsão para sua instalação na cidade.
Diante disso, proposta a presente ação o juízo a quo julgou procedente a ação determinando aos requeridos que providenciem o encaminhamento do menor, por meio de transporte aéreo, para unidade hospitalar de rede pública ou, à falta de disponibilidade, em hospital da rede privada, disponibilizando todos os atendimentos e meios necessários, inclusive vaga em UTI pediátrica.
Sem recurso voluntário, vieram os autos em reexame necessário.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta pela ratificação dos termos da sentença. (fl. 93/95).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 392-26.2017.8.11.0045, proposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de recém-nascido filho de Izabel Amaral da Silva e Marcos Aurélio Bridi, em face do Estado De Mato Grosso e do Município de Lucas do Rio Verde, julgou procedente a ação determinando aos requeridos que providenciem o encaminhamento do menor, por meio de transporte aéreo, para unidade hospitalar de rede pública ou, à falta de disponibilidade, em hospital da rede privada, disponibilizando todos os atendimentos e meios necessários, inclusive vaga em UTI pediátrica.
Pois bem.
In casu, é incontroverso que a criança recém-nascida, parte Autora da ação representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nasceu prematuramente (32-33 semanas) apresentando quadro de insuficiência respiratória.
Devido à gravidade do caso, a parte autora necessitava ser submetida, urgentemente, à tratamento em UTI Neonatal (fl. 20).
Em solicitação administrativa aos requeridos, foram-lhe informados da inexistência de UTI neonatal na cidade de Lucas do Rio Verde, bem como a falta de previsão para instalação na cidade.
Desse modo, em razão de seus genitores não possuírem condições de arcar com o custo de transporte para cidade com disponibilidade de UTI neonatal, bem como custear tratamento em rede particular, lhe socorre o direito de receber atendimento adequado pelo Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorrem da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5°, “caput”) e elege a saúde como direito social (art. 6°), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional.
Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).
Nesse sentido o STJ assentou:
MANDADO DE SEGURANÇA. SAÚDE. DIREITO DO CIDADÃO. DEVER DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DESNECESSÁRIA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE. OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE. CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DE MULTA.
1 - A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito a vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei nº 8080/90. (RMS 029723 - Rel. Min. Herman Benjamin - Dje 5.10.2010).
Assim, os Requeridos deves assegurar o postulado, sob pena de ofender o direito constitucional da dignidade da pessoa humana, já que a saúde é direito social que integra o rol das garantias fundamentais asseguradas pela Constituição da República Federativa do Brasil.
A atuação do Poder Judiciário é indispensável para proteger os direitos mínimos existenciais e compelir os Entes Públicos a cumprir com efetividade as políticas públicas, atender às necessidades mais prementes, em especial quando se tratar de saúde pública, o que assegura a Constituição Federativa do Brasil, sem violar o princípio da separação dos poderes.
A propósito, perfilho o seguinte julgado da Primeira Câmara De Direito Público E Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE LEITE NAN TIPO 1 – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CRF – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – NECESSIDADE COMPROVADA – RESERVA DO POSSÍVEL – DESCABIMENTO – DISPOSITIVO SENTENCIAL GENÉRICO – VEDAÇÃO – APELO DO ENTE PÚBLICO ESTADUAL PROVIDO E DESPROVIDO O RECURSO DO MUNICÍPIO.
O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios. É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o fornecimento de medicamentos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.
Descabe falar em princípio da reserva do possível, quando se está diante de direitos fundamentais, até porque eventuais limitações, ou dificuldades orçamentárias, não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência desses últimos.
A legislação processual veda ao julgador proferir sentença genérica, mesmo que o pedido assim o postule (CPC, art. 492).
(N.U 0015321-68.2016.8.11.0055, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/02/2018, Publicado no DJE 16/02/2018).
Noutro giro, saliento que há, inclusive, a possibilidade de realizar bloqueio via bacen-jud, tendo em vista que cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo se necessário determinar até mesmo o sequestro de valores dos requeridos (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.
Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – CRIANÇA – PRIORIDADE – EXCLUSÃO DA MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – BLOQUEIO ON LINE – NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É sabido que tanto o bloqueio quanto a multa são medidas que podem ser estabelecidas ex officio pelo juiz e, inclusive, modificadas para garantir a efetividade da decisão judicial, nos termos do art. 537, caput e §1º do CPC.
2. Ao paciente o que importa é a assistência à saúde, assim, é cabível a substituição da aplicação de multa diária pelo bloqueio judicial do valor necessário ao tratamento médico. Ademais, o bloqueio de verbas públicas cumpre o objetivo do processo na medida da necessidade, uma vez que permite ao paciente a imediata assistência, com prestação de contas ao Poder Judiciário da utilização dos valores outrora percebidos, sob pena de devolução da quantia não utilizada ou utilizada indevidamente.
3. No julgamento do REsp n.º 1.069.810-RS (Tema 84), o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação”.
(N.U 0002133-93.2016.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019).
Frise-se que descabe falar em princípio da reserva do possível, quando se está diante de direitos fundamentais. Eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência desses últimos.
Por sua vez, cabe aqui ressaltar que há responsabilidade solidária dos Entes públicos no fornecimento de medicamento e/ou tratamento de saúde a pessoas que não têm condições de adquiri-los, como já foi objeto de inúmeros julgados pelo plenário do STF, vejamos:
“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA EM REPERCUSSÃO GERAL - RE 855.178-RG/PE, REL. MIN. LUIZ FUX. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 28.3.2015.
1. Esta Suprema Corte, ao julgamento do RE 855.178-RG/PE, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.3.2015, submetido à sistemática da repercussão geral, reafirmou a jurisprudência no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, destacando que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
2. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal.
3. A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes.
4. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.
(STF - RE 933857 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 16/02/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-048 DIVULG 14-03-2016 PUBLIC 15-03-2016). (destaquei)
Considerando, então, que, nos termos dos artigos 196 e 198 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado e que o Sistema Único de Saúde será financiado, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabe a estes garantir aos cidadãos o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde, de forma solidária.
Portanto, não há qualquer dúvida de que o sistema constitucional e legal cuidou de estabelecer um círculo de proteção, atribuindo aos entes federados, individual ou coletivamente, pois de forma compartilhada, a responsabilidade pelo atendimento à saúde.
É posicionamento recente deste sodalício:
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – NECESSIDADE DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA – COMPROVAÇÃO – PEDIDO REALIZADO AO SUS – AUSÊNCIA DE RESPOSTA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ESTADO E MUNICÍPIO AO CUSTEIO DA CONSULTA E OS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES – ALEGAÇÃO DE CONSULTA E PROCEDIMENTOS DE ALTO CUSTO – DESCABIMENTO – ENTES FEDERADOS SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.
Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional. Nos termos do art. 196, da Constituição Federal, o fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade. Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 1001117-12.2017.8.11.0008, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019).
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - NECESSIDADE COMPROVADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS - DEVER CONSTITUCIONAL À SAÚDE - ARTIGO 196 C/C ARTIGO 227, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ABSOLUTA PRIORIDADE À CRIANÇA - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - RECURSOS DESPROVIDOS - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.
(...)
Deve ser excluída a possibilidade de bloqueio como meio coercitivo, ficando a critério do julgador outros mecanismos para efetivação da tutela específica no plano prático. Com o advento da Emenda Constitucional nº 80, de 04 de junho de 2014, equiparando a Defensoria Pública à Magistratura e Ministério Público, deve-se firmar entendimento de ser incabível o pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos membros da Defensoria Pública.
(N.U 0018253-25.2015.8.11.0003, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 19/06/2019).
Portanto, a manutenção da sentença que determinou aos Requeridos providências imediatas para o encaminhamento do menor, por meio de transporte aéreo, para unidade hospitalar de rede pública ou, à falta de disponibilidade, em hospital da rede privada, disponibilizando todos os atendimentos e meios necessários, inclusive vaga em UTI pediátrica, é a medida que se impõe.
Isso posto, em reexame necessário RATIFICO os termos da sentença.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 4 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR